Tribunal: TJSP
Processo: 1011606-71.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Nulidade
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis). Sentença combatida proferida em sede de ação civil pública, processada na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barueri e movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra diretores de fato de associação APAE, condenatória dos réus a restituição, à APAE, de valores recebidos a título de remuneração de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade (querela nullitatis insanabilis). Sentença combatida proferida em sede de ação civil pública, processada na Vara da Infância e Juventude da Comarca de Barueri e movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra diretores de fato de associação APAE, condenatória dos réus a restituição, à APAE, de valores recebidos a título de remuneração de serviços contratados à empresa Carvalho e Sales Consultoria S/C Ltda., por violação de deveres presentes de estatuto social da APAE (Processo 9000004-59.2009.8.26.0068). Sentença terminativa, com indeferimento da petição inicial. Inconformismo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Alegação recursal de que os autores teriam sido qualificados como diretores estatutários da APAE, por exame de prova de natureza exclusivamente testemunhal, a qual teria sido seria divergente dos documentos colacionados nos autos daquela ação e que revelariam que o corpo estatutário da APAE estaria devidamente constituído por pessoas diversas dos ora autores. Rejeição dessa defesa. Em sua causa de pedir, a parte autora não traz qualquer elemento que justifique a propositura de ação anulatória, associado a requisitos de violação de pressupostos de existência e validade da ação originária. Não preenchidos os requisitos necessários ao processamento da querela nullitatis insanabilis, conforme aferido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Estadual. Inadequação da via eleita – fundamento de extinção da ação ratificado.
2. Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011606-71.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes MANUEL
CAETANO DE SALES NETO, CARVALHO E SALES CONSULTORIA S/C LTDA e
GIOVANNA APARECIDA DE CARVALHO SALES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
2
APELAÇÃO No 1011606-71.2018.8.26.0068
APELANTE: Manuel Caetano de Sales Neto e outros
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
COMARCA: Barueri 2a Vara Criminal
VOTO: 36767
Apelação. Ação declaratória de nulidade (querela nullitatis
insanabilis). Sentença combatida proferida em sede de ação
civil pública, processada na Vara da Infância e Juventude da
Comarca de Barueri e movida pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra diretores de fato de associação
APAE, condenatória dos réus a restituição, à APAE, de valores
recebidos a título de remuneração de serviços contratados à
empresa Carvalho e Sales Consultoria S/C Ltda., por violação
de deveres presentes de estatuto social da APAE (Processo
9000004-59.2009.8.26.0068).
Sentença
terminativa,
com
indeferimento da petição inicial. Inconformismo. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP).
1. Alegação recursal de que os autores teriam sido qualificados
como diretores estatutários da APAE, por exame de prova de
natureza exclusivamente testemunhal, a qual teria sido seria
divergente dos documentos colacionados nos autos daquela
ação e que revelariam que o corpo estatutário da APAE estaria
devidamente constituído por pessoas diversas dos ora autores.
Rejeição dessa defesa. Em sua causa de pedir, a parte autora
não traz qualquer elemento que justifique a propositura de
ação anulatória, associado a requisitos de violação de
pressupostos de existência e validade da ação originária. Não
preenchidos os requisitos necessários ao processamento da
querela
nullitatis
insanabilis,
conforme
aferido
pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal Estadual. Inadequação da via eleita fundamento de
extinção da ação ratificado.
2. Recurso de apelação desprovido.
Na ação de querela nullitatis insanabilis ajuizada por Manuel
Caetano de Sales Neto, Giovanna Aparecida de Carvalho Sales e Carvalho e Sales
Consultoria S/C Ltda. contra Ministério Público do Estado de São Paulo, o E. Juiz de
Direito Fabio Calheiros do Nascimento proferiu sentença, de relatório adotado, por
meio da qual julgou pelo indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 330,
inciso III, do CPC/15.
Não houve pagamento de ônus sucumbenciais, uma vez não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
3
formada a relação jurídico-processual.
Sentença proferida em 21.08.2019 (fl. 1.886).
Apela a parte autora (fls. 1.890/1.920). Alega ter proposto a
ação declaratória de nulidade visando a nulidade da sentença proferida no Processo
9000004-59.2009.8.26.0068, que tramitou pela Comarca de Barueri-SP. Afirma que
a sentença foi proferida de forma contrária às provas produzidas e teve por
fundamento prova exclusivamente testemunhal que foi colhida com base em
alegações contraditórias das testemunhas. Afirma que, assim, houve contrariedade a
disposição legal expressa contida nos artigos 227, parágrafo único do Código Civil
de 2002, e artigos 443, 444 do CPC/2015, correspondente aos artigos 400 e 402 do
CPC/73. Afirma que a sentença proferida em afronta à lei federal constitui vício
insanável e nula de pleno direito. Alega que tal nulidade não convalesce, é matéria de
ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, ainda mais diante do prejuízo
causado a terceiros pela sentença ilegalmente proferida. Afirma que a invocação de
nulidade da sentença, por meio desta ação, não se submete a procedimento da ação
rescisória, sequer do prazo decadencial para ajuizamento. Defende que a ação
declaratória de nulidade serve para salvaguardar direitos constitucionais do cidadão,
por meio de expurgo de atos que ofereçam risco à segurança jurídica e princípios do
direito processual. Argumenta que a sentença proferida na ACP o fora ao arrepio da
lei e da ordem jurídica.
Especificamente sobre o andamento da ação civil pública,
afirma a parte autora que ela foi proposta pelo MPSP, sob a alegação de que os
apelantes, aqui autores, exerciam de fato a administração da APAE Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais, e teriam se valido de tal qualidade para celebrar
contrato de prestação de serviços entre a APAE e a empresa Carvalho e Sales, essa
última que pertence aos apelantes e que teria sido supostamente criada apenas com a
finalidade de atendimento à entidade filantrópica, o que seria uma manobra vedada
pelo Estatuto Social da APAE. Agregam que foram condenados a restituir todos os
valores pagos pela APAE em razão do contrato de prestação de serviços firmados
com a Carvalho e Sales. Defendem os apelantes que a sentença de procedência se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
4
baseara apenas em depoimentos de testemunhas que alegaram que os apelantes
“administravam” a entidade, “mandavam e desmandavam”, a tornar o juízo
sentenciante convencido de que o contrato de prestação de serviços firmado teria sido
objeto de fraude, por infração aos artigos 14 e 15 do Estatuto Social da APAE.
Alegam os apelantes que, no decorrer daquela ACP, teria sido concedida tutela
antecipada para bloqueio dos bens do casal Manuel e Giovanna (como imóvel de
residência do casal). Atualmente em fase de liquidação de sentença a ACP, foi
desconsiderada a personalidade jurídica da Carvalho e Sales, incluído o casal no polo
passivo, e há informação de que se cobra R$ 448.673,54, correspondente à soma de
todas as notas fiscais emitidas para pagamento dos valores referentes a prestação de
serviços de consultoria à APAE. Afirmam os apelantes que esses serviços de
consultoria eram prestados por empresa anterior e que o contrato que fora firmado
com a Carvalho e Sales teria sido celebrado pela diretora eleita, Sra. Rosmari Silvério
Azevedo, na forma de estatuto social da APAE. Alegam os apelantes que tanto a
sentença quanto o acórdão que a confirmou são nulos de pleno direito, já que teriam
fundamentado a condenação exclusivamente em depoimentos de testemunhas.
Afirmam que, mesmo que produzidas em processo judicial e no crivo de
contraditório e ampla defesa, tais provas testemunhais não poderiam ser usadas no
caso, salvo se tivessem sido corroboradas por outro meio de prova, tal qual se
interpreta da aplicação conjunta dos artigos 227, parágrafo único, do CC/02, artigos
443 e 444 do CPC/2015, até para se apreciar a suposta infração aos artigos 14 e 15 do
Estatuto Social. Destacam os apelantes que tais provas testemunhais são contrárias às
provas documentais juntadas naqueles autos.
Reclamam que a sentença e o acórdão proferidos são atos
nulos, e esses são qualificados como sendo praticados com violação da lei, ordem
pública, bons costumes ou inobservância de forma legal. Afirmam que o ato nulo
necessita de decisão judicial para ter a retirada de sua eficácia produzindo efeitos.
Alegam que a nulidade do ato processual praticado contrário a lei infringe segurança
jurídica. Sustentam que a nulidade do ato ou fato decorre de infração legal e possui
efeito ex tunc, retroativo, devendo retroagir à data da celebração do ato nulo.
Argumentam que o interesse processual está justificado e presente, já que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
5
ilegalidade cometida na prolação dos atos judiciais impugnados configuram
desarrazoado prejuízo aos apelantes. Pedem, nesse sentido, seja dado provimento ao
apelo para retorno dos autos ao primeiro grau, com retomada do processamento da
ação declaratória de nulidade.
Sobre o mérito da ação declaratória de nulidade, argumenta
que a sentença proferida na ACP deve ser analisada em suas minúcias para a
demonstração da nulidade processual intrínseca e cujo reconhecimento se busca na
presente ação anulatória. Alegam que a sentença fora proferida com base em
testemunho, colhido de uma testemunha suspeita, acrescido o fato de que outra
testemunha ouvida teria contradito o discurso de tal testemunha suspeita. Afirmam
que o Estatuto Social da APAE, nos artigos 14 e 15, afirmados como violados por
conduta dos apelantes pela sentença da ACP, preevem quais são os órgãos da APAE
de Barueri (Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal,
Diretoria Executiva, Autodefensoria, Conselho Consultivo, e fixavam regras sobre o
exercício de funções dos membros indicados nesse dispositivo, que vedavam, sob
qualquer título, a percepção de qualquer tipo de remuneração ou distribuição de
lucros, bonificações ou quaisquer outras vantagens ou benefícios) e também
disciplinava que “dirigentes de empresas terceirizadas, seus cônjuges, descendentes
ou ascendentes, conviventes e parentes até o terceiro grau, que mantenham qualquer
vínculo contratual ou comercial com a APAE de Barueri, não poderão integrar a sua
Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal” (cf. fl. 1.901).
Manuel menciona que fora contratado, por lei e estatuto social, como empregado
celetista, como coordenador administrativo da APAE, na data de 03.05.1999, com
desligamento informado em 30.07.2008; já Giovanna teria constituído a empresa
Carvalho e Sales no ano de 2001, para prestar assessoria a inúmeras empresas,
consoante documentos anexos, e retornou à APAE, depois da fundação em 1996,
apenas quando da contratação de sua empresa, aprovada em Assembleia, no ano de
2006, tendo passado a atuar como voluntária igualmente. Afirmam que a empresa
Carvalho e Sales Consultoria S/C Ltda., empresa pertencente aos requerentes e
fundada em 2001 para prestar consultoria, fora contratada em junho de 2006, para
substituir os serviços prestados por outra empresa anteriormente contratada e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
6
valor menor do que outrora era praticado. Alegam que teria ficado documentalmente
demonstrado nos autos da ACP que Manuel fora contratado para prestar serviços
administrativos à APAE de Barueri, assim como os demais funcionários celetistas
que ocupavam diversos outros cargos administrativos, inclusive as testemunhas cujos
testemunhos fundamentaram a sentença. Defendem que os cargos arrolados no art. 14
do Estatuto Social da APAE de Barueri são eleitos em Assembleia Geral de
associados, na forma dos artigos 16, 47 e seguintes do Estatuto Social, sendo que na
época o corpo diretivo era composto pelas pessoas indicadas às fls. 1.902/1.903, e
desse arrolamento se concluiria que nenhum dos cargos estatutários teria sido
preenchido pelos apelantes. Afirmam que o apelante Manuel percebeu remuneração
em razão de vínculo empregatício celetista que possuía com a APAE de Barueri, em
contratação legal e regular. Afirmam que a sentença que determinou a restituição
inclusive de seu salário teria acarretado enriquecimento ilícito da entidade, já que
comprovados os serviços prestados. Alegam que a função de coordenador
administrativo atribuída à Manuel decorreu da contratação regular realizada pela
Diretoria Executiva da entidade APAE, no exercício de suas atribuições, na forma do
art. 27, alínea “h” do Estatuto Social. Reforçam que os artigos 14 e 15 do Estatuto
Social, outrora explicados, seriam expressos em vedar a contratação de empresas
terceirizadas relacionando-se a cargos de natureza estatutária, eleitos em assembleia,
e não para o caso do ora apelante Manuel, o qual não fora eleito. Argumentam que os
documentos anexos e que instruíram a ACP não sustentam o primeiro parágrafo da
sentença dita nula.
Na sequência, argumentam que a sentença tenta justificar a
fraude praticada pelos apelantes por meio exclusivamente de depoimentos colhidos
de testemunhas. Apontam que, como funcionário, o apelante Manuel tinha
necessariamente de comparecer na entidade para realizar a sua função de
coordenador administrativo, determinando funções e conduzindo a administração
segundo interesses, políticas e decisões emanadas da Diretoria e Conselho da APAE
de Barueri, recebendo, para tanto, remuneração estabelecida por ocasião de sua
contratação. Alegam que a apelante Giovanna, enquanto sócia da empresa contratada
pela APAE, a apelante Carvalho e Sales Ltda., caberia prestar serviços de consultoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
7
na área de captação de contribuições, comparecendo diariamente na APAE para o
exercício de sua tarefa. Afirmam que foi concedida autonomia à Giovanna para o
exercício de suas atividades de consultorias, e além disso retornava à entidade para
exercer voluntariado, com compromisso e envolvimento emocional, já que havia
participado desde a função da APAE de Barueri. Salientam que no mesmo
testemunho colhido de Sra. Ruth de Moraes Valário teriam sido colhidas passagens
relevantes, e que foram ignoradas pelo juízo sentenciante, especialmente a
informação de que os apelantes Manuel e Giovanna não compunham quadro de
diretores e conselheiros estatutários da APAE (cf. fl. 1.950/1.906). Agregam que o
depoimento da segunda testemunha da acusação, Sra. Maria de Fátima Remedi
Fidelis, a qual teria denunciado os apelantes por desvio de recursos, teria declarado
ter conhecimento de que havia o sistema de captação de recursos por meio de mala
direta, implantado pela empresa Carvalho e Sales, e de que o apelante Manuel
respondia para a Sra. Ruth. Alegam que na sentença da ACP fora indicado que se
apurava nos autos a suposta fraude na contratação da empresa Carvalho e Sales por
suposta infração aos artigos 14 e 15 da APAE e que os apelantes exerceriam posição
de diretores de fato. Afirmam, todavia, que tais testemunhas ouvidas na ação judicial,
que teriam atestado em juízo a ocorrência de fraude, teriam testemunhado “no
sentido de exercerem os Apelantes atividades, por obrigação celetista ou contratual,
e não estatutária, ambas por decisão emanada da Diretoria eleita, para as quais
foram contratados, e nenhuma delas atribuições previstas, em estatuto social, como
exclusivas e inerentes a diretoria eleita em Assembleia” (cf. fl. 1.906). Agregam que
não há dos autos da ACP qualquer documento ou outras provas que comprovam
infração dos artigos 14 e 15 do Estatuto Social da APAE, sendo que os documentos
ilustrariam justamente a situação contrária, de que a contratação do apelante Manuel
ao cargo de administração teria ocorrido sob o regime celetista e sob hierarquia,
obediência e prestação de contas à diretoria estatutária eleita. Além disso, caberia à
Carvalho e Sales, contratada, exercer a mesma atividade prestada por outra empresa
anteriormente prestadora, só que por remuneração de valor menor, provinda de uma
contratação devidamente aprovada em assembleia. Assinalam que a condenação dos
apelantes na ACP foi sustentada por depoimentos contraditórios entre si e reiteram a
defesa da impossibilidade de prolação de sentença baseada única e exclusivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
8
em depoimento de testemunhas. Reiteram a legalidade na percepção de remuneração
por Manuel, o que era autorizado expressamente pelo Estatuto Social da APAE, não
configurando qualquer tipo de crime ou fraude, ou desvio de recursos. Ressaltam que
nem a contratação da apelante Carvalho e Sales poderia se caracterizar como desvio
de recursos, ou fraudulenta, já que inexistiu, em tal contratação, qualquer infração ao
Estatuto Social, além de que a empresa teria sido contratada por amplo conhecimento
de causa sobre as necessidades da entidade associativa, diante da experiência colhida
da apelante Giovanna, que exercia atividades voluntárias na entidade. Reforçam que
a sentença proferida com base em excerto de prova testemunhal exclusivamente é
contra legem e poderá gerar prejuízo irreversível aos apelantes, na ordem de
aproximadamente R$ 450 mil.
Sobre os dispositivos legais alegadamente violados pela
sentença e que acarretariam a sua nulidade, é previsto que a prova testemunhal é
admissível como prova subsidiária ou complementar da prova por escrito (art. 227,
parágrafo único, CC/02), a prova testemunhal será admissível não dispondo a lei de
modo diverso e caberá ao órgão julgador indeferir inquirição de testemunha sobre
fatos que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados (artigo 400,
caput e inciso II, CPC/15), além de que a prova exclusivamente testemunhal só seria
admitida nos contratos cujo o valor não exceda o décuplo do maior salário mínimo
vigente no país ao tempo em que foram celebrados (artigo 401, CPC/15) e que
qualquer que seja o valor do contrato seria admissível a prova testemunhal quando
houver começo de prova por escrito, quando o documento seja emanado pela parte
contra quem se pretende utilizar o documento como prova, ou quando o credor não
pode ou não podia, moral ou materialmente obter a prova escrita da obrigação, em
casos como de parentesco, depósito necessário ou hospedagem em hotel (artigo 402,
caput e incisos I e II, CPC/15). Agregam que a aferição de ilegalidade aduzida na
sentença da ACP deveria ter se fundamentado em prova necessariamente
documental, já que a ilegalidade teria residido na contratação de empresa cujos
sócios ocupem cargo de direção estatutária, e, no caso, comprovadamente inexistiria
o vínculo estatutário dos apelantes que culminaria com a infração ao Estatuto Social.
Reforçam que a vedação da utilização de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
9
exclusivamente testemunhal fora consagrada no âmbito do direito criminal,
consoante artigo 4o, § 16, da Lei Federal 12.850/2013. Reiteram que as limitações
impostas pela lei para utilização e valoração da prova testemunhal e as contradições
demonstradas dos testemunhos colhidos impedem que os testemunhos contraditórios
prevaleçam sobre documentos, esses últimos que não exibem que os apelantes sejam
ou tivessem sido participantes dos quadros estatutários por ocasião da prestação de
serviços da Carvalho e Sales. Reforçam que não se pode comprovar por testemunhas
a ocupação de cargo estatutário, porque este depende de formalidade legal para a
nomeação (diretor ou conselheiro deve ter sido eleito em assembleia e tomado posse
para tal exercício).
Afirmam que, no acórdão que julgou a apelação, o TJSP teria
limitado a repetir os termos da sentença, inclusive com a transcrição dos
depoimentos. Agregam que Manuel nunca funcionou como diretor estatutário da
APAE, somente a esses cargos de diretores e conselheiros seriam aplicáveis as
restrições estatutárias que embasaram a condenação dos ora apelantes. Agregam, por
sua vez, que a apelante Giovanna somente teria retornado a prestar serviços à APAE
de Barueri em 2006, quando contratada via empresa Carvalho e Sales para prestar
serviços de coordenação de arrecadações, reiterando que a sua contratação havia sido
realizada pela Diretoria Executiva, em decisão assemblear. Defendem que a depoente
Maria de Fátima Fidelis fora demitida da APAE por não executar serviços
adequadamente, e que Giovanna dava ordens e treinamentos aos funcionários do
setor de captação de recursos, já que ela, como representante da Carvalho e Sales,
fora contratada exatamente para cumprir esse papel, e não para assumir diretoria de
fato. Afirmam que o acórdão descontextualizou diversas passagens dos testemunhos,
sem considerar o real sentido dos fatos informados. Defendem que Manuel e
Giovanna sempre atuaram em prol da entidade sob direção e crivo dos diretores
estatutários, o que foi corroborado da colheita do testemunho da diretora presidente
Ruth. Alegam que o juízo sentenciante da ACP deu valoração a palavras de uma
funcionária demitida pela diretoria estatutária da APAE por prestar serviços
insatisfatórios de modo superior ao da própria diretora-presidente da entidade. E o
acórdão finalizava com a decisão de que seria inexistente dos autos colheita de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
10
provas documentais de que os apelantes teriam sido diretores da entidade, o que
justifica, mais uma vez, a existência de nulidade a ser pronunciada no presente caso.
Em conclusão, reiteram ser nula e proferida contra legem a
sentença fundada apenas em prova testemunhal da alegada direção praticada pelos
apelantes Giovanna e Manuel na entidade APAE de Barueri, para se tipificar infração
aos artigos 14 e 15 do Estatuto Social da APAE e consequentemente gerar a
condenação à restituição de valores percebidos pela prestação de serviços da apelante
Carvalho e Sales.
Autores requerem, enfim, o provimento do apelo: “anulando a
extinção decorrente do indeferimento da inicial, e determinando a devolução do processo
ao juízo de primeira instância a fim de promover o regular prosseguimento do feito” (cf. fl.
1.919).
Recurso processado, ausentes contrarrazões uma vez não
intimado o MPSP (cf. fl. 1.922).
Autos no Tribunal em 14.10.2019, distribuídos a essa
Relatoria
em
04.11.2019,
por
prevenção
ao
Agravo
de
Instrumento
2253983-66.2018.8.26.0000.
Aberto prazo para manifestação da Douta Procuradoria Geral
de Justiça, que opinou pelo improvimento do recurso.
Autos conclusos para julgamento definitivo.
É o relatório.
O recurso da parte autora não comporta provimento, devendo
a sentença de indeferimento da petição inicial ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Em precedentes colhidos do Superior Tribunal de Justiça, são
extraídas algumas diretrizes interpretativas relevantes acerca do ajuizamento da ação
declaratória de nulidade de ato jurídico processual (como decisões e sentenças):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
11
“(...) 3. A coisa julgada, de assento constitucional (e legal),
erigida à garantia fundamental do indivíduo, assume papel
essencial à estabilização dos conflitos, em obséquio à
segurança jurídica que legitimamente se espera da prestação
jurisdicional. A esse propósito, uma vez decorrido o devido
processo legal, com o exaurimento de todos os recursos
cabíveis, a solução judicial do conflito de interesses, em
substituição às partes litigantes, por meio da edição de uma
norma jurídica concreta, reveste-se necessariamente de
imutabilidade e de definitividade. Assim, a coisa julgada, a
um só tempo, não apenas impede que a mesma controvérsia,
relativa às mesmas partes, seja novamente objeto de ação e,
principalmente, de outra decisão de mérito (função
negativa), como também promove o respeito e a proteção ao
que restou decidido em sentença transitada em julgado
(função positiva). Uma vez transitada em julgado a sentença,
a coisa julgada que dela dimana assume a condição de ato
emanado de autoridade estatal de observância obrigatória
imune, inclusive, às alterações legislativas que porventura
venham a ela suceder , relegando-se a um segundo plano, o
raciocínio
jurídico
desenvolvido
pelo
julgador,
os
fundamentos ali exarados, a correção ou a justiça da
decisão, pois estes, em regra, já não mais comportam
nenhum questionamento. 3. Atento à indiscutível falibilidade
humana, mas sem descurar da necessidade de conferir
segurança jurídica à prestação jurisdicional, a lei adjetiva
civil estabelece situações específicas e taxativas em que se
admite a desconstituição da coisa julgada (formal e
material), por meio da promoção de ação rescisória,
observado, contudo, o prazo fatal e decadencial de 2 (dois)
anos, em regra.
4. A par de tais hipóteses legais em que se autoriza a
desconstituição da coisa julgada por meio da via rescisória,
doutrina e jurisprudência admitem, também, o ajuizamento
de ação destinada a declarar vício insuperável de existência
da sentença transitada em julgado que, por tal razão,
apenas faria coisa julgada formal, mas nunca material,
inapta, em verdade, a produzir efeitos.
Por isso, não haveria, em tese, comprometimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
12
almejada segurança jurídica. Trata-se, pois, da querela
nullitatis insanabilis, a qual, ao contrário da ação
rescisória, que busca desconstituir sentença de mérito
válida
e
eficaz,
proferida
em
relação
processual
regularmente constituída, tem por finalidade declarar a
ineficácia de sentença que não observa pressuposto de
existência e, por consequência, de validade.
4.1 As situações mais citadas pela doutrina e algumas delas
respaldadas pela jurisprudência nacional dizem respeito à
não conformação da relação jurídica processual decorrente
da ausência de citação válida, desenvolvendo-se o processo à
revelia do réu; à não integração de litisconsorte passivo
necessário no feito; à sentença proferida por juiz
materialmente incompetente, em manifesta contrariedade à
repartição constitucional de competências; e às sentenças
consideradas inconstitucionais, assim compreendidas como
aquelas que estão fundadas em lei ou ato normativo
declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal.
5. No particular, contudo, não se pode deixar de reconhecer
que a causa de pedir veiculada na subjacente ação
anulatória tratou de matéria própria, unicamente, de ação
rescisória, a qual sugere, a toda evidência, a ocorrência de
"erro de fato" ou de "prova nova".
Logo, a ação anulatória (querela nullitatis insanabilis) não
se presta a desconstituir sentença de mérito válida e eficaz,
proferida em relação processual regularmente constituída,
cujo prazo decadencial, in casu, há muito escoou.
6. A existência de sentença inconstitucional também pode, em
tese, fundamentar a ação anulatória (querela nullitatis
insanabilis). Sua admissão, contudo, há de observar,
necessariamente, as mesmas hipóteses de cabimento e
condições de procedência para a desconstituição da coisa
julgada por inconstitucionalidade de norma em que ela se
baseia, explicitadas nos precedentes citados, atinentes aos
arts. 475-L, § 1o, e 741, parágrafo único, do CPC/1973
(correspondentes aos arts. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, 535, §
5o, CPC/2015), já que são estes os parâmetros dados pela
jurisprudência do STJ e do STF para regular a questão. 6.1
Efetivamente, considerando-se que o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
13
imutubilidade
da
coisa
julgada
assume
caráter
absolutamente excepcional em nosso sistema, não se poderia
conferir interpretação diversa e, de modo algum, mais
ampliativa à sentença reputada inconstitucional arguível em
querella nullitatis (a qualquer tempo), daquela passível de
alegação na fase executiva (submetida ao prazo da
impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à
execução contra a Fazenda Pública), se ambas possuem o
mesmo fundamento e o mesmo propósito de obter a
declaração de ineficácia/inexigibilidade do título judicial
passado em julgado. Precedente. 7. O título judicial a que se
pretende desconstituir não se encontra fundamentado em lei
ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, ou
fundado em aplicação ou interpretação da lei ou de ato
normativo tido pelo STF como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade
concentrado ou difuso. A par disso, também não é possível
depreender, dos fundamentos utilizados pela Corte estadual,
a existência de um posicionamento consolidado do Supremo
Tribunal Federal, anterior à formação do título judicial
tampouco posterior , que pudesse atribuir à sentença
transitada em julgado, a pecha de inconstitucionalidade, seja
quanto à adoção do salário mínimo como fator de correção
monetária, seja quanto às disposições afetas ao teto da
remuneração do serviço público.
8. A adoção irrestrita da Teoria da Relativização da Coisa
Julgada, a pretexto de uma suposta correção de rumos da
sentença passada em julgado, sob o discurso de que esta não
se mostraria, aos olhos da parte sucumbente, a melhor, a
mais justa ou a mais correta, em hipotética ofensa a algum
valor constitucional, calcado num inescondível subjetivismo,
redundaria na desestabilização dos conflitos pacificados pela
prestação jurisdicional, a fulminar, por completo, a sua
finalidade precípua, revelando-se catalisadora de intensa
insegurança jurídica. Ciente de tais implicações, o Superior
Tribunal de Justiça, cum grano salis, aplica a Teoria da
Relativização da Coisa Julgada em situações absolutamente
excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio
informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de
valores que, num juízo de ponderação de interesses e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
14
princípios, devem a ela sobrepor-se.
8.1 In casu, não bastasse a impropriedade da via eleita, na
medida em que a causa de pedir centrada em "prova nova"
ou em "erro de fato" é própria, unicamente, de ação
rescisória, a ser ventilada em prazo decadencial, no caso, há
muito transcorrido, sobre a questão aventada, o voto vencido
o único que chegou a se debruçar sobre o ponto deixou
assente, inclusive, a fragilidade da aludida prova nova, já
que o autor da declaração citada no título judicial, quanto à
remuneração da então demandante, reafirmou o conteúdo
daquela, em anterior ação promovida pela empresa de
Transportes Rodoviários Takigawa Ltda, tendo por propósito
a revisão ou exoneração da pensão alimentar em comento.”
(REsp 1782867/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/08/2019, DJe 14/08/2019)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA
DO ART. 20, § 3o, DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO.
VÍCIO DE NATUREZA RESCISÓRIA. DESCABIMENTO DA
QUERELA
NULLITATIS.
ERRO
MATERIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
1. É possível, de modo excepcional, o controle de nulidades
processuais, sobretudo as de natureza absoluta, após o
trânsito em julgado da decisão por meio de impugnações
autônomas, como embargos à execução, ação anulatória
(querela nullitatis) e ação rescisória, cabíveis conforme o
grau de nulidade no processo originário.
2. A querela nullitatis é instrumento utilizado para
impugnar sentença contaminada pelos vícios mais graves
de erros de atividade (errores in procedendo), nominados de
vícios
transrescisórios,
que
tornam
o
ato
judicial
inexistente, não se sanando com o transcurso do tempo.
3. Se a insurgência é contra a parte da sentença que fixou a
base de cálculo dos honorários advocatícios sem observar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
15
ditames do art. 20, § 3o, do CPC, o vício é de caráter
rescisório, de modo que o instrumento processual adequado
é a ação rescisória, apta a discutir a existência de violação
literal de dispositivo de lei.
4. O equívoco no arbitramento da verba honorária não é
considerado erro material, pois somente os desacertos
numéricos cometidos quando da elaboração da conta
caracterizam esse vício. Logo, os critérios de cálculo
utilizados quanto aos honorários advocatícios estão
protegidos pela coisa julgada. A ausência de impugnação
tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do
brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito
não socorre aos que dormem). Precedentes.
5. Não havendo vício transrescisório ou eventual coisa
julgada inconstitucional, mas vício rescisório, descabida é a
querela nullitatis.
6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 882.992/RJ, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 25/10/2016, DJe 14/11/2016)
Em síntese, para se admitir o processamento da querela
nullitatis, a gravidade exigida para a contaminação do processo é sobremodo elevada
a ponto de se ensejar o reconhecimento da própria inexistência do processo.
Neste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
especial nesta 9a Câmara de Direito Privado, precedentes confirmam as diretrizes
externadas pelo STJ, ao indicar a excepcionalíssima aplicabilidade do mencionado
instrumento de ação declaratória de nulidade de sentença, ensejando o levantamento
e reconhecimento de um vício que, além de exigir a respectiva sanação, seja
necessariamente impossível de ser sanado pelos outros instrumentos de impugnação
processual postos à disposição no Estatuto Processual.
Nos recentes casos em que julgadas em seu mérito, as ações
declaratórias de nulidade de sentença foram examinadas em situações de alegação de
nulidade de citação (Apelação Cível 1008957-27.2019.8.26.0577; Relator: Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
16
Edson Luiz de Queiróz; Data do Julgamento: 05/06/2020; Apelação Cível
1023031-68.2018.8.26.0562; Relator: Des. Galdino Toledo Júnior; Data do
Julgamento: 23/04/2020; Apelação Cível 0003171-68.2015.8.26.0024; Relator: Des.
José Aparício Coelho Prado Neto; Data do Julgamento: 19/11/2019).
No STJ, já se admitiu o processamento de ação declaratória
de nulidade como instrumento hábil para se debater falta de citação de litisconsorte
em demanda transitada em julgado (REsp 1677930/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe
24/10/2017). Ou ainda: “A "querela nullitatis insanabilis" constitui medida voltada à
excepcional eiva processual, podendo ser utilizada quando, ausente ou nula a
citação, não se tenha oportunizado o contraditório ou a ampla defesa à parte
demandada.”
(REsp
1625033/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).
Já nos casos em que inviabilizado o conhecimento da ação
declaratória de nulidade, foram observados pelos integrantes desta Colenda 9a
Câmara de Direito Privado argumentos alegados como (a) “invalidade de acordo
extrajudicial homologado em juízo por falta de representação adequada e
inconstitucionalidade da sentença pela ilegalidade de cobrança de taxas de
manutenção de loteamento de proprietário não associado” (passível de ser
questionado por outros instrumentos processuais adequados, como recurso de
apelação ou ação rescisória) (Apelação Cível 1005703-28.2018.8.26.0271; Relator:
Des. César Peixoto; Data do Julgamento: 14/05/2020), (b) nulidade de citação já
examinada e refutada em processo anterior, não podendo ser reavivada sob pena de
ofensa à coisa julgada (Apelação Cível 1044538-71.2018.8.26.0114; Relator: Des.
Edson Luiz de Queiróz; Data do Julgamento: 12/05/2020); (c) alegação de nulidade
da sentença por incompetência do juízo (matéria expressamente que deve ser objeto
de ação rescisória, no prazo legal) (Apelação Cível 1004551-11.2014.8.26.0068;
Relator: Des. Piva Rodrigues; Data do Julgamento: 08/04/2020); (d) sentença e
acórdão proferidos na ação defendidos como inconstitucionais pela autora da
declaratória de nulidade por obrigarem a parte a pagar despesas de loteamento
cobrados por associação de moradores (indicado, no voto condutor deste acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
17
que a intenção da propositura da ação era de promover reexame da matéria, em via
inadequada a tanto) (Apelação Cível 1006267-38.2018.8.26.0099; Relator: Des. José
Aparício Coelho Prado Neto; Data do Julgamento: 30/10/2019), ou ainda, porque
referida ordem (e) teria sido expedida em incompatibilidade e violação à coisa
julgada de ação anterior (Apelação Cível 1011376-05.2017.8.26.0152; Relator: Des.
Edson Luiz de Queiróz; Data do Julgamento: 10/10/2019).
No STJ já se reforçou, inclusive, o entendimento pela
impossibilidade de manejo da querela nullitatis para desconstituir coisa julgada em
razão de superveniente declaração de inconstitucionalidade de lei pelo STF:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO
EM CONTROLE CONCENTRADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DE AÇÃO
DE QUERELA NULLITATIS PARA DESCONSTITUIR
COISA JULGADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO NO RE N. 730.462/SP. AGRAVO DESPROVIDO.
I - A coisa julgada não poderá ser desconstituída através de
querela nulitatis, mesmo após julgamento do Supremo
Tribunal Federal que reconhece a inconstitucionalidade da
lei que fundamentou a sentença que se pretende
desconstituir, conforme entendimento exposto no RE
730.462/SP, com repercussão geral, que concluiu ser cabível
apenas ação rescisória.
II - A decisão se harmoniza perfeitamente com o disposto no
artigo 525, §15, do Novo Código de Processo Civil, que
permite tão somente o ajuizamento de ação rescisória.
Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EAREsp 44.901/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
18
DJe 15/12/2016)
Diante dessas premissas, a declaração de nulidade fundada na
querela nullitatis exige a mínima demonstração de que a prolação de
decisão/sentença/acórdão tenha ocorrido sem a observância dos pressupostos
processuais de existência.
Alegação recursal vem no sentido de que os autores teriam
sido qualificados, em sentença de procedência de ação civil pública, como diretores
estatutários da APAE, por exame de prova de natureza exclusivamente testemunhal,
a qual teria sido seria divergente dos documentos colacionados nos autos daquela
ação, os quais revelariam que o corpo estatutário da APAE estaria devidamente
constituído por pessoas diversas dos ora autores. E, por essa razão, que refletiria um
juízo realizado em ofensa à disposição legal expressa contida nos artigos 227,
parágrafo único do Código Civil de 2002, e artigos 443, 444 do CPC/2015,
correspondente aos artigos 400 e 402 do CPC/73, as provas testemunhais não
poderiam ter sido utilizadas (a não ser que fossem corroboradas por outro meio de
prova) para a confirmação da informação de que os autores seriam dirigentes e/ou
ocupantes de cargos estatutários da APAE e assim vedados de travar com esta
qualquer tipo de relação contratual, e, assim, restaria indeclinável a solução pela
admissão da existência deste vício, sua sanação e a consequência de novo
julgamento.
Ou seja, o inconformismo da parte autora, aqui sintetizado,
quanto à apreciação das provas constante da sentença proferida na ação originária,
quando muito, deveria ter sido enfrentada naquele próprio processo, mediante a
interposição de recursos cabíveis contra aquela decisão (apelação ou recursos aos
tribunais superiores).
Ou, ainda, caso sentença transitada em julgado, promover-se
o inconformismo de acordo com as hipóteses passíveis de enquadramento segundo a
alegação trazida, por intermédio de ação rescisória, sujeita à observância de prazo
decadencial de dois anos, ou sob o embasamento de violação da ordem jurídica (por
conta do suposto defeito na colheita da prova oral e da interpretação dos depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
19
e testemunhos colhidos), ou erro de fato em razão de premissa equivocada trazida
pelo órgão julgador para chegar à sua fundamentação, ou ainda de prova nova cuja
existência ignorasse a parte e que lhe fosse capaz, isoladamente, já garantir
pronunciamento favorável em prol da parte que suscita a existência do vício (art. 966,
inc. V, VII e VIII do CPC/15).
Como se vê, em sua causa de pedir, a parte autora não traz
qualquer elemento que justifique a propositura de ação de declaração de nulidade
fundada na querela nullitatis, associado a requisitos de violação de pressupostos de
existência e validade da ação originária, nem indica que tenha sido obstado o
levantamento de tais defesas pelos instrumentos ordinários de impugnação das
decisões judiciais.
Note-se que, em nenhum momento, há arguição de que não
teria havido qualquer tipo de exame da instrução probatória; mas sim há o
argumentado de que o juízo da ação originária teria se equivocado na aplicação do
livre convencimento motivado sobre os elementos probatórios acostados naquele
processo.
Se houve error in judicando na apreciação do conjunto
probatório amealhado, trata-se de reavaliação que incumbia a ser realizada mediante
os instrumentos recursais cabíveis, ou, no limite, caso existentes os requisitos
específicos, por intermédio da ação rescisória, o que não configura, em hipótese
alguma, a suposta categorização de vício processual de natureza insanável.
A parte autora, de forma óbvia, tenta promover a rediscussão
da matéria da apreciação probatória, a revelar singelo inconformismo com a decisão
que lhe fora desfavorável no processo originário, a tornar inexistente a demonstração
dos requisitos necessários para o processamento desta demanda, em especial, a
adequação da via eleita.
Em alinhamento a essa decisão, manifestou-se também a
Procuradoria Geral de Justiça:
“(...) O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
20
Isso porque a querela nulilitatis insanabilis é uma medida
excepcional, que visa desconstituir ato decisório prolatado em
processo, em regra derivado de manifesta sonegação da
possibilidade de defesa, ante à inexistência de citação, posto que
sem o completar da relação processual, o processo não existe e
seus eventuais efeitos devem ser anulados até mesmo em
homenagem à seriedade da atividade jurisdicional.
Ainda que haja possibilidade de alargamento do seu cabimento,
consoante algumas decisões do STJ, como nos casos de: (a)
sentença de mérito prolatada, em processo que não reunia
condições de ação; (b) sentença proferida sem observância de
coisa julgada, e; (c) decisão embasada em lei que veio a ser
declarada inconstitucional pelo STF, esta ação excepcional
depende da alegação verossímil de vícios insanáveis, que afete a
existência
do
próprio
processo,
classificados
como
transrescisórios que, por sua gravidade, podem vir a ser
reconhecidos após o decurso do biênio decadencial da ação
rescisória.
Sem uma base empírica sólida, que permita o desenvolvimento da
relação processual com uma mínima perspectiva de viabilidade de
acolhimento da pretensão inicial, a ação de querela nullilatis deve
ser coactada no seu nascedouro, até mesmo em homenagem à
coisa julgada e na esteira da solução rápida das demandas
manifestamente indevidas.
No caso em tela, além de não se enquadrar em qualquer das
hipóteses mencionadas, as alegações trazidas exprimem apenas o
inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento,
buscando novamente rediscutir matéria julgada, pretendendo o
reexame de provas que fundamentaram a condenação, sem lograr
êxito em demonstrar a presença de um dos vícios permissivos para
tanto.
Consoante bem apontado pelo MM. Juiz de Direito na decisão de
fls. 1886:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
21
Na espécie, no entanto, os autores propõem a
ação não com base na ausência de elementos
integrantes do processo e sim em suposta análise
inadequada de provas, como se pode inferir com
clareza a fl.02. Sendo essa a causa de pedir, de
nada adianta mencionar superficialmente que essa
análise teria representado violação da lei, da
ordem pública e dos bons costumes, para
mascarar do que se trata realmente.
Considerando que isso deveria ter sido alegado
via apelação, por certo que se trata de escolha de
via inadequada e, por conseguinte, é de ser
reconhecida a falta de interesse de agir.
Dessa forma, sendo inaceitável abrigar sucedâneo recursal
extemporâneo, bem como levando em conta que a norma residente
no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, ordena
a todos que não prejudiquem a coisa julgada, um dos mais
importantes e significativos pilares do mundo jurídico, alicerce
denso e profundo da segurança necessária ao desenvolvimento
social, o parecer é pelo desprovimento da apelação, com a
manutenção da bem lançada decisão de indeferimento da petição
inicial.” (cf. fls.1.932/1.933)
Porque não houve condenação ao pagamento de honorários
advocatícios, descabe aplicar o artigo 85, § 11, CPC/15.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011606-71.2018.8.26.0068 -Voto no 36767
22
PIVA RODRIGUES
Relator